Tribunal: TCU
Processo: 021.245/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a respeito de sua atuação regulatória e fiscalizatória sobre as operadoras de planos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), que requer ao Tribunal a realização de auditoria com foco na atuação regulatória e fiscalizatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre as operadoras de planos de saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, III, do RITCU, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RITCU e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com vistas a atender ao Requerimento 176/2024-CFFC, o inteiro teor dos acórdãos de Plenário dos seguintes processos já apreciados pelo TCU: 679/2018 (TC Processo 021.852/2014-6 ); .007/2021; 2.191/2023 (TC Processo 039.246/2020-5 ); 79/2017 (TC Processo 023.176/2015-6 ) e 1.855/2021 (TC Processo 013.320/2021-1 ); 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde que inclua, em seu próximo ciclo de planejamento, a realização de fiscalização que aborde os problemas delineados nesta solicitação; 9.4. considerar a presente solicitação atendida e arquivar o processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.